Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-64.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-64.2020.8.07.0015 REPRESENTANTE LEGAL: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO RECORRENTE: F. R. P. RECORRIDO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, VILMA INÊS SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA RETIRADA IMOTIVADA DE SÓCIO. ART. 1.029, DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO PELO SÓCIO DISSIDENTE. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA POR APENAS UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DE SÓCIO MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE PELO SÓCIO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO QUE SUPRE A MANIFESTAÇÃO DO OUTRO SÓCIO PELA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE MENOR INCAPAZ. ATO DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO QUE EXIGE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONSTATAÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. ART. 603, § 1o, DO CPC. 1. Com o recolhimento das custas iniciais e preparo recursal comprovado nos autos, além da negativa da apelante em apresentar documentos sobre sua situação financeira, opera-se a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, que não comporta acolhimento. 2. Deve ser cassada sentença, em razão de nulidade por falta de fundamentação, pois não apreciou as alegações sustentadas em contestação a respeito da nulidade e invalidade da notificação prevista no art. 1.029, do CC, negando prestação jurisdicional em afronta ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC. Preliminar acolhida, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, no moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 3. O art. 1.029 do CC, permite a qualquer dos sócios se retirar da sociedade por prazo indeterminado, mediante dissolução parcial, independente de motivo, desde que promova notificação com prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do que a dissolução de sua cota parte se opera de pleno direito. 3.1. O mesmo dispositivo legal garante aos sócios remanescentes o direito de optar, no prazo de 30 (trinta) dias, pela dissolução total da sociedade, de modo que os arts. 599, I, e 600, IV, do CPC, que trata da ação de dissolução parcial de sociedade, dispõem que o sócio dissidente tem direito de ação apenas depois de regularmente exercido o direito de retirada. 3.2. Na hipótese é nula a manifestação extrajudicial de retirada da sociedade exibida nos autos, pois, tratando-se de um ato jurídico de disposição de direitos de menor impúbere, é necessária a representação por ambos os genitores, nos arts. 974, § 3o, III e 1.634, VII, do CC, e não está comprovada a entrega da notificação de retirada pelo apelado à apelante, o que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de dissolução parcial de sociedade, devendo ser extinta a ação principal, sem resolução do mérito, com a inversão do ônus de sucumbência. 4. A nulidade e a ineficácia da notificação de retirada da sociedade não impede a procedência da pretensão de dissolução total da sociedade formulada em reconvenção, pois, não havendo notificação prévia, a citação na ação de dissolução parcial de sociedade por prazo indeterminado supre a manifestação de vontade do sócio dissidente, legitimando que os demais exerçam o direito de optar pela dissolução total, como lhes é assegurado pelo art. 1.029, do CC. 5. Ainda que não houvesse formulado o pedido em reconvenção, a apelante teria interesse de agir para buscar o Poder Judiciário para obter dissolução de sociedade que mantém com menor absolutamente incapaz, sob risco de haver nulidade de eventual distrato societário extrajudicial, já que o ato de dispor de direitos societários de direito do menor exige autorização judicial, nos termos do art. 1.691, do CC 5.1. Não havendo oposição do Ministério Público ou dos representantes legais, a dissolução societária comporta autorização judicial, especialmente por se constatar que a empresa não está mais em operação, além de se encontrar em situação deficitária, sujeita a encargos de mora, de modo que a medida atende ao melhor interesse do menor. 6. Diante do acolhimento da pretensão reconvencional, para declaração de dissolução societária por manifestação de vontade de ambos os sócios, mostra-se inviável a condenação do apelado ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus próprios advogados, e as custas serem rateadas na proporção da participação social de cada litigante, nos moldes do art. 603, § 1o, do CPC. 7. Gratuidade de justiça indeferida. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. Ação principal extinta sem resolução do mérito. Reconvenção julgada procedente, sem condenação em honorários. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 98 e 99, § 2o, sustentando, em ligeira síntese, não lhe foi oportunizado apresentar os documentos comprobatórios do estado de hipossuficiência econômica. Argumenta, a turma julgadora havendo indeferido a gratuidade para a ora recorrida, também a indeferiu para si. Tece considerações acerca da presunção legal da hipossuficiência alegada pela parte; b) artigos 277 e 248, § 4o, defendendo a validade da notificação entregue ao porteiro de condomínio edilício e a validade da notificação para retirada de sócio, uma vez que assinada por um dos genitores do sócio menor, porque alcançada a finalidade do ato. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163 (ID. 37873981 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Ademais, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justila, estando, portanto, o preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria: O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo em relação à situação do ora recorrente, pois não houve, de sua parte, pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, limitou-se o colegiado a apreciar o tema conforme as razões apresentadas pela então apelante, ora recorrida. Ademais, nos embargos de declaração manejados pelo ora recorrente não foi suscitada tal matéria. Portanto, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 277 e 248, § 4o, ambos do CPC, pois a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) de fato, não há prova de que a notificação foi efetivamente entregue à apelante ou mesmo enviada para o seu endereço. O apelado juntou aos autos apenas um documento contendo o texto de uma notificação de retirada da sociedade, mas não há nada nos autos que prove que tal documento foi enviado à apelante ou mesmo que tenha sido entregue no seu endereço. Consta ao final do documento apenas a seguinte expressão manuscrita: "recebido em 10/09/2019 Washinton", sendo que a apelante nega conhecer o signatário ou ter recebido a notificação. O apelado alega que o signatário é porteiro do prédio da recorrente, mas não prova essa assertiva nos autos, assim como não esclarece como teria enviado a notificação à apelante, não constando dos autos nem mesmo correspondência postal a esse respeito (...)Também se revela procedente a arguição de nulidade na notificação, pois não observada a necessária representação do apelado por ambos os genitores, dada sua incapacidade absoluta para os atos da vida civil (...) especial importância na hipótese dos autos, considerando a constatação de que a genitora do menor era sócia fundadora da empresa e transferiu suas cotas ao filho menor, apesar de ter continuado na administração da empresa, por procuração concedida pela recorrente, que é progenitora do menor (ID 27572485 e seguintes). Ainda que a presente ação trate de direito de dissolução imotivada da sociedade, não cabendo qualquer ponderação sobre perda de affectio societatis ou responsabilidade civil por má gestão, verifica-se que a empresa encerrou suas atividades em estado de insolvência, constando dos autos informação de a apelante procurou o genitor do menor para cientificá-lo da situação e do litígio instaurado com a genitora (ID 27572500) (...) Assim, ainda que houvesse comprovação de entrega da notificação à apelante, haveria que se reconhecer a nulidade da manifestação de retirada da sociedade firmada apenas pela genitora do menor” (ID 31410841). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 27572251. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029